Tribunal: TCU
Processo: 032.116/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11662/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.116/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1.Interessados: Alaim Lopes Rodrigues (XXX.649.343-XX); Everson de Mari de Cerqueira Lima (XXX.544.477-XX); Ildo Gasparetto (XXX.031.420-XX); Jane Meire Barbosa (XXX.985.194-XX); Jose Augusto Ramos de Albuquerque (XXX.445.937-XX); Juvencio Brandao Rodrigues (XXX.591.221-XX); Luiz Sergio Pedrosa de Aguiar (XXX.655.684-XX); Marcelo Lopes Araujo (XXX.311.447-XX); Raymundo Francisco Miranda Castanon Andrade (XXX.675.198-XX); Samuel Reis (XXX.988.367-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.